Tribunal: TJPA
Processo: 0802709-97.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7661 - Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802709-97.2017.8.14.0006

APELANTE: LUCIANA LIMA FARIA DO ROZARIO, SILADRILUCIO LIMA FARIA

APELADO: MARIA DE JESUS BELTRAO DA SILVA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0802709-97.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua

RECORRENTE: SILADRILÚCIO LIMA FARIA

RECORRIDA: MARIA DE JESUS BELTRÃO DA SILVA

RELATOR(A): Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SONEGAÇÃO DE BENS CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ESCRITURA E INDENIZAÇÃO. IMÓVEIS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 178 E ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O autor, ora apelante, busca anular escritura pública de imóvel e obter indenização por alegada sonegação de bens na sucessão do pai, sustentando ocultação e simulação. Sentença de primeiro grau reconheceu a decadência do direito de anulação do negócio jurídico de um dos imóveis e a prescrição da pretensão em relação ao outro bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se o prazo decadencial e prescricional aplicados à demanda estão corretos, considerando a alegação de vício oculto e simulação na transmissão dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial para a anulação de negócios jurídicos, nos termos do art. 178 do Código Civil, é de quatro anos, e restou superado desde o conhecimento do fato pelo autor.

4. A prescrição da pretensão, conforme o art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, já se operou, considerando que a transação judicial ocorreu em 1998.

5. Inexistência de elementos nos autos que justifiquem a reabertura do prazo decadencial ou prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "O prazo decadencial e o prazo prescricional aplicam-se corretamente às ações de anulação de escritura pública e pretensão indenizatória, mesmo diante de alegações de vício oculto e simulação, quando a ciência do fato pelo autor se deu há mais de quatro anos e a prescrição da ação de reparação ultrapassou o prazo legal."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 178 e art. 206, § 3º, IV e V.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de APELAÇÃO nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SILADRILÚCIO LIMA FARIA contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou extinta a pretensão do autor com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito de anular o negócio jurídico quanto ao imóvel localizado em Ananindeua e a prescrição da pretensão indenizatória em relação ao imóvel denominado "seixeira", situado no município de Ourém em que supostamente houve prejuízo dos autores em decorrência da perda da posse sobre o bem.

Os autores, inicialmente LUCIANA LIMA FARIA e SILADRILÚCIO LIMA FARIA, propuseram ação declaratória de sonegação de bens a inventariar, cumulada com pedido de anulação de escritura pública e indenização por danos materiais, alegando que a recorrida, companheira do falecido Sebastião Antero Faria, omitiu bens que deveriam compor o inventário, incluindo um terreno em Ananindeua e áreas agrícolas em Ourém. os bens teriam sido indevidamente usufruídos pela ré e seus filhos, que constam como herdeiros.

Após a manifestação da ré, que apresentou contestação com preliminares de inépcia e decadência, e a formulação de reconvenção pleiteando indenização por despesas advocatícias e litigância de má-fé, a autora LUCIANA desistiu do feito, permanecendo apenas SILADRILÚCIO no polo ativo.

A sentença de primeira instância homologou a desistência de Luciana, rejeitou as preliminares e reconheceu a decadência e prescrição mencionadas, extinguindo o feito com resolução do mérito. Declarou também a improcedência da reconvenção.

O apelante, SILADRILÚCIO, argumenta que a aplicação do prazo decadencial foi indevida, dada a ocultação do bem e a simulação na transmissão de propriedade, destacando o vício oculto e o prejuízo ao direito de herança. Alega que o prazo deveria ser contado do momento em que teve ciência da simulação e solicita a reforma da decisão para garantir o reconhecimento de seu direito hereditário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que o recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente apelo. A controvérsia devolvida a este Tribunal diz respeito à aplicação do prazo decadencial para a anulação de negócio jurídico e à prescrição da pretensão indenizatória referente a imóveis supostamente sonegados.

O apelante, SILADRILÚCIO LIMA FARIA, sustenta, em síntese, que a sentença a quo errou ao reconhecer a decadência e a prescrição. Argumenta que, por se tratar de vício oculto e simulação na transmissão de bens, o prazo para a anulação deveria ser contado a partir da data em que tomou conhecimento da suposta fraude.

Contudo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida pelos fundamentos que passo a expor.

I. Decadência na Ação de Anulação do Negócio Jurídico

A jurisprudência e a doutrina são claras ao estipular que, nos termos do art. 178 do Código Civil, o prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por vício de consentimento é de quatro anos, contado da data em que a parte interessada teve ciência do vício. No presente caso, o documento que comprova a alienação do imóvel de Ananindeua é de 1987, sendo esta a data inicial da contagem do prazo decadencial, eis que fora realizado por escritura pública.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO "DECLARATÓRIA". RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN JURIS. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA CONTROVÉRSIA A PARTIR DO PEDIDO E DAS CAUSAS DE PEDIR. PEDIDO DE ANULAÇÃO FUNDADA EM ERRO SUBSTANCIAL. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL, QUE SE INICIA COM A REALIZAÇÃO DO ATO OU CONTRATO. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. 1. Os presentes recursos foram interpostos contra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ . 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que não configura julgamento "ultra" ou "extra petita", com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial. 4. Esta Corte compreende que para a adequada delimitação do objeto litigioso, inclusive para o fim de definir a ocorrência ou não de decadência ou prescrição, é imprescindível o exame do pedido e das causas de pedir delineadas na petição inicial, sendo irrelevante o nome atribuído à ação ou o fundamento legal indicado na petição inicial ( REsp n. 1.694.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018). 5. Hipótese em que se pretende a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel alegadamente lavrada mediante erro de consentimento.
6. O direito de anular escritura pública por vício de vontade se extingue no prazo decadencial quadrienal previsto no art. 178, § 9º, V, b, do CC/16, cujo termo inicial é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato
. Precedentes do STJ. 7. Recursos especiais não providos. (STJ - REsp: 1862218 ES 2019/0052604-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Portanto, mesmo que se admitisse a tese de simulação, o decurso do tempo e a inércia do apelante inviabilizam a sua pretensão. A segurança jurídica e a estabilidade das relações são princípios fundamentais que justificam a aplicação do prazo decadencial, não sendo razoável admitir a eternização do direito de ação para contestar negócios jurídicos sob a alegação de vício oculto, especialmente quando a ciência dos fatos relevantes já se deu anos antes do ajuizamento da ação.

II. Prescrição da Pretensão Indenizatória Relativa à “Seixeira”

A pretensão indenizatória com base em um suposto prejuízo relacionado ao imóvel “seixeira” está igualmente fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil, que estipulam prazo de três anos para ações de reparação civil. O evento que deu ensejo à alegada lesão, a transação judicial ocorrida em 1998, remonta a mais de duas décadas.

Os argumentos do apelante sobre a existência de má-fé e ocultação não afastam a aplicação dos prazos prescricionais, pois, embora atos ilícitos possam, em casos específicos, justificar uma nova contagem de prazo a partir da descoberta da fraude, não há nos autos evidências robustas de que a alegada simulação foi conhecida apenas recentemente. Ao contrário, há indícios de que a situação foi discutida durante o processo de inventário.

III. Considerações Finais

Diante do exposto, verifico que as alegações do apelante não encontram respaldo jurídico ou probatório que justifique a reforma da sentença. O entendimento proferido pelo juízo de origem está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência consolidada sobre decadência e prescrição em demandas de direito sucessório.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a decadência do direito de anular o negócio jurídico e a prescrição da pretensão indenizatória, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 09/12/2024